Tribunal: TJES
Processo: 5003541-44.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003541-44.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDJAIME DIAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003541-44.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

EDJAIME DIAS DO NASCIMENTO

RECORRIDO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, ajuizada por
EDJAIME DIAS DO NASCIMENTO
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, o requerente alega que solicitou a troca da titularidade da linha que possuía com a requerida, em nome de sua MEI (EDJAIME DIAS DO NASCIMENTO 57651329791), para que constasse o seu nome, e não o de sua empresa. Relata que recebeu e-mail confirmando a autorização da transferência da linha, mas isso nunca se concretizou, mesmo após diversos contatos com a empresa e após realização de reclamação juntamente ao PROCON. Dessa forma, requer a condenação do requerido em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, diante da total ausência de comprovação mínima dos fatos articulados, julgo improcedente o pleito autoral, e extinto o presente processo, com apreciação de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4215731, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, ante a comprovação das tentativas de resolução na via administrativa e a não resolução do problema, bem como pela ausência de produção de prova em contrário pela parte recorrida e pelo caráter punitivo dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, posto que já deliberado pela magistrada de piso, conforme despacho em ID nº 4215839. Portanto, reitero o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, posto que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que o recurso em apreço merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

De antemão, é importante frisar que a relação que envolve ambas as partes é nitidamente consumerista, de modo que o recorrente é consumidor, conforme art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), e o recorrido é o fornecedor dos serviços de telefonia (art. 3º do CDC).

Nos casos regidos pelo Direito do Consumidor, apresentado arcabouço fático mínimo capaz de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ou seja, havendo prova mínima de que são verdadeiros os fatos que alega, e havendo verossimilhança e/ou hipossuficiência técnica por parte do requerente, a inversão do ônus da prova é medida cabível (art. 373, I, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Considerando, então, as provas carreadas aos autos, como a reclamação feita juntamente ao PROCON (ID nº 4215713), a troca de e-mails realizada com a empresa, solicitando a alteração cadastral (ID nº 4215712), bem como os números de protocolos contidos nos e-mails, que indicam os diversos contatos realizados pelo consumidor na tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial, tem-se que há verossimilhança nas alegações do requerente, ora recorrente. Inclusive, conforme pode-se extrair do e-mail contido em ID nº 4215712, p.1, a empresa ré, ora recorrida, de forma clara confirma a alteração cadastral, no entanto, não demonstra que a alteração foi concretizada em seu sistema.

Dessa forma, considerando a verossimilhança e a hipossuficiência da parte autora, ao contrário do que dispõe a sentença, entendo que resta comprovada a necessidade de inversão do ônus da prova, principalmente porque restam demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC).

Nesse diapasão, invertido o ônus da prova, nota-se que a parte requerida não traz aos autos qualquer prova que demonstre a regularidade ou não da linha do recorrente. Inexistem quaisquer provas que demonstrem a utilização da linha para ligações, utilização de internet ou qualquer outro tipo de funcionalidade oferecida pela operadora, que fosse capaz de demonstrar o estado da linha em questão.

Sendo assim, inexistindo qualquer prova capaz de infirmar as alegações proferidas pela parte recorrente (art. 373, II, do CPC), devem estas serem consideradas verdadeiras.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a requisição de alteração contratual, a sua não realização e as diversas tentativas de resolver o problema pela via administrativa, entendo que está configurada a perda do tempo útil do consumidor, de modo que deve ser reconhecida a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação de indenização no
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, de forma a reformar a sentença e reconhecer a presença de danos morais indenizáveis, pelo que a recorrida deve ser condenada a pagar indenização no valor que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui expostos, de modo que
CONDENO
a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, a contar a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)